Tribunal: TJSP
Processo: 1004095-69.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OBRA – INOCORRÊNCIA – PRAZO CONTRATUAL DE 36 MESES, SOMADO À TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, QUE AINDA NÃO ESCOOU, MESMO QUE SE CONSIDERE PARA ESSE FIM A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E NÃO A DATA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – AUTORES QUE NÃO TÊM COMO SABER SE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OBRA – INOCORRÊNCIA – PRAZO CONTRATUAL DE 36 MESES, SOMADO À TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, QUE AINDA NÃO ESCOOU, MESMO QUE SE CONSIDERE PARA ESSE FIM A DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO E NÃO A DATA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – AUTORES QUE NÃO TÊM COMO SABER SE A OBRA ESTÁ OU NÃO COM O CRONOGRAMA ATRASADO E QUE, PORTANTO, NÃO SERÁ ENTREGUE NA DATA AVENÇADA – DIREITO DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO, MAS SEM CULPA DA RÉ – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRIGAÇÃO DA RÉ DE DEVOLVER AOS AUTORES O MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DO BEM COM RETENÇÃO DE 20% – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – LEI No 13.786/2018 QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA POSSÍVEL, DESDE QUE HAJA PREVISÃO CLARA NO CONTRATO E DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DE MODO EXPRESSO, O QUE EXISTIU NO CASO CONCRETO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

Recurso da corré parcialmente provido e recurso adesivo dos autores improvido.